Tribunal: TJMT
Processo: 1041755-64.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041755-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SARA DE ANDRADE - CPF: 630.512.571-68 (RECORRENTE), MATHEUS DE ANDRADE MORAES - CPF: 059.903.411-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS PAGAMENTO DE DÉBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.

2.

O fornecimento de energia elétrica, por ser serviço essencial, deve observar os prazos regulamentares para o restabelecimento após pagamento de débitos pendentes, conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. No caso, comprovou-se que a concessionária ultrapassou o prazo de 24 horas para a religação, sem justificativa plausível.

3.

A falha na prestação de um serviço essencial, com a privação de energia elétrica por período de três dias, extrapola os limites do mero aborrecimento, caracterizando dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e dos Tribunais Regionais.

4.

O dano moral em situações de interrupção prolongada de serviço essencial prescinde de comprovação adicional do sofrimento, uma vez que os transtornos gerados afetam diretamente o bem-estar e a dignidade do consumidor.

5.

Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII.

RECONHECER os danos morais e CONDENAR a Ré à ressarci-los, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida..

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a qual busca reformar sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00, (seis mil reais) devido à demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à Autora, SARA DE ANDRADE, após quitação de débitos pendentes.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva da Recorrente e entendeu que a demora de três dias para a religação do serviço essencial de energia elétrica ultrapassa o mero aborrecimento, configurando, assim, o dever de indenizar.

As concessionárias de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, têm responsabilidade objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Este dispositivo prevê que tais concessionárias respondem por danos causados aos usuários independentemente de culpa, bastando comprovar o dano e o nexo causal entre o ato omissivo e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

Neste caso, restou demonstrado que a Autora, após quitar seus débitos e solicitar a religação, permaneceu sem o serviço essencial por três dias, em razão da não observância do prazo regulamentar de 24 horas para a religação da energia elétrica, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. Assim, configura-se o ato omissivo imputável à concessionária, que desatendeu à regulamentação vigente e gerou os transtornos experimentados pela consumidora.

A relação entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Além disso, a sentença acertadamente deferiu a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a vulnerabilidade da consumidora e a maior capacidade da concessionária de demonstrar as circunstâncias que impediram a religação.

A tese da Recorrente de que a falta de religação foi causada pela ausência de pessoas no imóvel não se sustenta, visto que o medidor de energia elétrica está instalado em área de acesso comum e sob vigilância 24 horas. A consumidora apresentou provas suficientes de que o local era acessível e que a justificativa de "imóvel fechado" não se aplica ao caso, sendo este argumento insuficiente para eximir a concessionária de sua responsabilidade.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de maneira contínua, nos termos do art. 22 do CDC. Em situações de falha que resultem na interrupção prolongada do serviço, especialmente em contextos que superem os limites do mero aborrecimento, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, isto é, presume-se pela gravidade dos efeitos decorrentes da ausência de fornecimento de energia elétrica, um serviço indispensável para o bem-estar básico do consumidor.

A jurisprudência nacional, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é consolidada no sentido de que a demora injustificada no restabelecimento do serviço essencial enseja danos morais, pois os transtornos decorrentes de dias sem eletricidade, em uma residência, ultrapassam o nível de desconforto tolerável, ainda mais quando o atraso na religação não se justifica.

O entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto dos Tribunais Regionais, é de que a ausência de fornecimento de energia elétrica por prazo excessivo, sobretudo quando envolvida a responsabilidade objetiva da concessionária, configura dano moral presumido. Esta proteção é especialmente válida quando o consumidor já cumpriu sua obrigação, quitando as faturas em atraso e solicitando a religação, cabendo à concessionária, neste cenário, demonstrar eventual causa excludente, o que não ocorreu no presente caso.

Contudo, quanto ao valor arbitrado, entendo ser cabível uma reavaliação. Embora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) esteja dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, o montante pode ser adequado a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Neste caso, a redução para R$ 3.000,00 (três mil reais) mantém a justa compensação à parte Autora, sem desvirtuar o caráter pedagógico da condenação e sem promover o enriquecimento indevido.

Assim, o valor reduzido cumpre de maneira equilibrada o objetivo de ressarcir o abalo sofrido, sem deixar de considerar as circunstâncias do caso concreto e as consequências da falha de serviço. Mantêm-se, ainda, os efeitos pedagógicos e punitivos que se espera de uma condenação de dano moral, impondo à concessionária o cuidado devido ao prestar seus serviços essenciais.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e manter os demais termos da sentença.

Deixo de condenas as custas processuais e honorários advocatícios, (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024